Tribunal: TJPA
Processo: 0817338-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817338-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO EM OUTRA EXECUÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EMBARGOS DA EXECUTADA DESPROVIDOS. EMBARGOS DO ESTADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por CERPA Cervejaria Paraense S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a reunião de execuções fiscais e determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com reiteração automática, em execução fiscal para cobrança de crédito tributário de R$ 7.179.177,72.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar eventual omissão quanto à alegada duplicidade constritiva decorrente da existência de penhora sobre faturamento em outra execução e quanto ao pedido de reunião das execuções fiscais; (ii) analisar omissão acerca do pedido de condenação da executada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o bloqueio de ativos financeiros observa a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC.

4.Compete ao executado demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, ônus não cumprido no caso.

5.A existência de penhora sobre faturamento em execução diversa não comprova suficiência da garantia nem impede a adoção de bloqueio de valores via SISBAJUD.

A reunião de execuções fiscais, prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/80, não é automática e depende da demonstração de utilidade concreta ou risco de decisões conflitantes.

6.Verifica-se omissão quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo Estado, a qual é suprida.

7.A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou desleal, o que não se evidencia nas manifestações processuais da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração da executada desprovidos. Embargos de declaração do Estado parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática, é legítimo quando observada a ordem legal de preferência e não demonstrada medida executiva menos gravosa e igualmente eficaz.

A existência de penhora sobre faturamento em outra execução fiscal não impede, por si 2. só, a adoção de novas medidas constritivas.

3.A reunião de execuções fiscais exige demonstração concreta de utilidade ou risco de decisões conflitantes.

A litigância de má-fé depende de prova inequívoca de conduta dolosa da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 805, parágrafo único, 835 e 1.022; Lei nº 6.830/80, arts. 11 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR PROVIMENTO
aos opostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.,
bem como
ACOLHER PARCIALMENTE os opostos pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
e
pelo ESTADO DO PARÁ
, ambos manejados em face do acórdão
de ID 30145806,
proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que, ao julgar Agravo Interno interposto nos autos do presente Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao agravo de instrumento e preservara a decisão do juízo de origem quanto (i) ao indeferimento do pedido de reunião de execuções fiscais e (ii) à determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática pelo sistema denominado “teimosinha”.

Na origem, cuida-se de
execução fiscal,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.,
objetivando a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no montante de R$ 7.179.177,72. O Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, com reiteração automática por até 60 (sessenta) dias.

Interposto agravo de instrumento pela executada, este foi desprovido monocraticamente; em seguida, manejado agravo interno, a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, negou-lhe provimento, assentando que a medida constritiva observou a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC, bem como que incumbia à executada demonstrar, de modo inequívoco, a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

Irresignada, a
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 30403711)
, sustentando, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, omissão quanto à análise unitária das medidas constritivas impostas à embargante, aduzindo que já há penhora sobre o faturamento da empresa no bojo da Execução Fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301, a qual, segundo afirma, encontra-se sob fiscalização de administradora judicial nomeada para acompanhar a arrecadação e estruturar plano de pagamento apto a compatibilizar a satisfação do crédito tributário com a preservação da atividade empresarial.

Sustenta que a determinação concomitante de bloqueio reiterado de ativos financeiros via “teimosinha” incide sobre a mesma base econômica já onerada pela penhora de faturamento, gerando duplicidade constritiva, esvaziando a racionalidade do plano supervisionado pela administradora judicial e afrontando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora sobre faturamento é medida excepcional e que a reiteração automática de bloqueios financeiros pode revelar-se desarrazoada quando não demonstrada alteração da situação econômica do executado.

Aduz, ainda, omissão quanto ao exame do pedido de reunião das execuções fiscais, formulado com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/80, defendendo que o acórdão limitou-se a reiterar fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar de modo autônomo a utilidade do apensamento diante da atual conjuntura, notadamente a existência de administradora judicial apta a conferir maior transparência e racionalidade à constrição sobre faturamento.

Sustenta que o apensamento evitaria decisões conflitantes e permitiria gestão coordenada das medidas executivas.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com o reconhecimento da gravosidade da medida de bloqueio reiterado no contexto de múltiplas constrições e com a determinação de apensamento do presente feito à Execução Fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301.

A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição dos embargos
, conforme Id. 30680500.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ também opôs Embargos de Declaração (ID 30680501)
, igualmente em face do
acórdão de ID 30145806
, alegando omissão quanto à análise de pedido expressamente formulado nas contrarrazões e em petição superveniente.

Sustenta o ente público que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca do pleito de condenação da executada por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC, bem como quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios.

Afirma que a empresa teria alterado a verdade dos fatos ao sustentar, em suas manifestações, que haveria regular recolhimento mensal de penhora sobre o faturamento no importe de 10% na Execução Fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301, quando, segundo assevera, estaria descumprindo a ordem judicial há mais de três anos, recolhendo percentual inferior ao determinado. Aduz que tal conduta configuraria hipótese típica de litigância de má-fé, especialmente por alterar a verdade dos fatos e opor resistência injustificada ao andamento do processo, enquadrando-se nos incisos II, IV e VII do art. 80 do CPC.

Menciona, ainda, decisão proferida em outro agravo de instrumento, na qual teria sido consignada a resistência reiterada da executada ao cumprimento de determinações judiciais, reforçando o alegado comportamento temerário.

Sustenta que a omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de
condenação por má-fé processual compromete a integralidade da prestação jurisdicional, porquanto não enfrentado ponto relevante suscitado pelo Estado, o qual, se acolhido, poderia ensejar a aplicação de multa de até 10% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios, nos termos do art. 81 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e condenada a embargada por litigância de má-fé, com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, notadamente multa de 10% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios no mesmo patamar.

A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição dos embargos
, conforme
Id.

31762363.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Os embargos merecem
conhecimento
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando-se à análise das alegações.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ainda ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pós bem, passo a análise dos referidos embargos. Dos embargos de declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise unitária das medidas constritivas impostas à executada, especialmente diante da existência de penhora sobre o faturamento em execução fiscal diversa, bem como quanto ao exame do pedido de reunião das execuções fiscais, formulado com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/80.

Todavia,
não assiste razão à embargante
.

Isso porque o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia posta em juízo, consignando expressamente que a determinação de bloqueio de ativos financeiros observa a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e no art. 835 do Código
de
Processo Civil, segundo a qual o dinheiro ocupa posição prioritária entre os bens sujeitos à constrição judicial.

Ademais, o julgado também ressaltou que, embora o ordenamento jurídico consagre o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, incumbe ao executado demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a existência de meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

No caso dos autos, a executada não logrou demonstrar que a penhora sobre faturamento existente em outro processo executivo seria suficiente ou mais eficaz para garantir a satisfação do crédito tributário objeto desta execução, circunstância que afasta a alegação de desproporcionalidade da medida constritiva determinada pelo Juízo de origem.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento possui caráter excepcional, devendo ser admitida apenas quando inexistentes outros bens passíveis de constrição ou quando demonstrada sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a determinação de bloqueio de ativos financeiros mediante o sistema SISBAJUD, inclusive com reiteração automática (“teimosinha”), não representa afronta ao princípio da menor onerosidade, mas sim medida compatível com a ordem legal de preferência das garantias executivas e com o interesse do credor na satisfação do crédito.

De igual modo, não se verifica a alegada omissão quanto ao pedido de reunião das execuções fiscais.

O acórdão embargado manteve a decisão que indeferiu o apensamento pretendido, assentando que a mera existência de execuções fiscais em face do mesmo devedor não impõe, automaticamente, sua reunião, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de utilidade prática da medida ou risco efetivo de decisões conflitantes.

Assim, observa-se que as matérias suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão da embargante de
rediscutir o mérito da decisão colegiada
, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

O ESTADO DO PARÁ sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de
condenação da executada por litigância de má-fé
, bem como quanto à
fixação de honorários advocatícios
, formulado nas contrarrazões ao agravo interno e em petição superveniente.

Neste ponto, assiste parcial razão ao ente público apenas quanto à existência de omissão, que deve ser suprida, sem que disso decorra alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, razão pela qual cumpre sanar a omissão apontada.

Todavia,
o pedido não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé configura-se quando demonstrada a prática de conduta processual abusiva, caracterizada, dentre outras hipóteses, pela alteração da verdade dos fatos, pela utilização do processo para objetivo ilegal ou pela resistência injustificada ao andamento do feito.

No entanto, a configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção dolosa da parte em atuar de maneira desleal no processo, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que o ente público sustente a existência de inconsistências nas alegações da executada acerca do cumprimento da penhora sobre faturamento em outro processo executivo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a prática de litigância de má-fé, sobretudo quando as manifestações processuais da parte se inserem no exercício regular do direito de defesa.

Assim, não demonstrado o enquadramento da conduta da executada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, a omissão apontada deve ser suprida apenas para fins de apreciação do pedido, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ, NEGANDO PROVIMENTO
aos embargos opostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e ACOLHENDO PARCIALMENTE
os embargos opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
exclusivamente para suprir a omissão relativa ao exame do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, o qual, contudo, resta rejeitado, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026